Tribunal: TJPA
Processo: 0011374-97.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011374-97.2017.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011374-97.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Douglas da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal). Consta na denúncia que, em 04/06/2017, o acusado, após discussão motivada por desentendimento relacionado à gravidez de uma mulher, estrangulou a vítima com a própria camisa e, em seguida, desferiu diversos golpes com uma estaca de cerca, provocando múltiplas lesões e causando a morte do adolescente de 16 (dezesseis) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base fixada acima do mínimo legal se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na intensidade do dolo do agente, o qual utilizou meio cruel e desproporcional para executar a vítima, causando esmagamento craniano, evidenciado no laudo necroscópico.

4.

A consideração das consequências do crime como desfavoráveis é idônea, tendo em vista a tenra idade da vítima (16 anos), o que excede os elementos típicos do homicídio, conforme orientação consolidada da Quinta Turma do STJ.

5.

A majoração de 04 (quatro) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional e necessária à reprovação e prevenção do delito, em consonância com precedentes do STJ que admitem a exasperação da pena-base com base em fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2.

A intensidade do dolo e a extrema violência empregada na execução do crime justificam a valoração negativa da culpabilidade.

3.

A tenra idade da vítima configura consequência do crime apta à exasperação da pena-base, por representar elemento concreto que ultrapassa os limites do tipo penal do homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.844.935/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.08.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no HC 660.878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011374-97.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DOUGLAS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III do CP.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 27297129 p. 2-4), que em 05/06/2017 por volta das 11h, foi encontrado o cadáver de um adolescente em via pública, na Rua F, bairro Jaderlândia, sendo identificado como M. S. D. S., o qual fora visto pela última vez na companhia do Apelante na noite do dia 04/06/2017.

Segue relatando que o Recorrente juntamente com a vítima saiu do estabelecimento denominado “Sombra do Coqueiro”, localizado na Rua D, bairro Jaderlândia, quando na Rua F iniciou-se uma discussão entre os mesmos acerca da gravidez de uma mulher, razão pela qual o Apelante retirou sua camisa estrangulou o ofendido, fazendo com que caísse ao chão, após o que ainda aplicou diversos golpes, com o uso de uma estaca de cerca, causando-lhe múltiplas lesões.

Os autos foram suspensos em 18/06/2018 conforme decisão ID nº 27297133 p. 6-7.

O Apelante foi devidamente citado na data de 19/07/2023 conforme ID nº 27297165 p. 36, e a suspensão do feito foi revogada em 25/07/2023, conforme decisão de ID nº 27297166.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 27297374 p. 1-8).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 27297385 p. 1-8) pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº. 27297389 p. 1-14).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº. 27671864 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base.

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e consequências do crime:

“(...)

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, praticamente esmagando a cabeça da vítima, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

(...)

No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu;

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Do trecho acima transcrito, observa-se que a fundamentação acerca da culpabilidade do Recorrente foi idônea, baseando-se na intensidade do dolo o qual não se mostra inerente ao tipo penal, apontando que a cabeça do ofendido foi quase esmagada ante os golpes sofridos, com o uso de uma estaca de cerca, conforme laudo necroscópico que demonstra as múltiplas lesões causadas (ID nº 27297231 p. 1-2).

Com relação ao vetor consequências do crime também verifico que não merece reforma, uma vez que o ofendido contava com apenas 16 (dezesseis) anos na data do fato, devendo prevalecer orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto pois, a justificar o agravamento da pena base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 400 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...)

3. Na espécie, o Juiz de direito aumentou a reprimenda-base não apenas pelo número de disparos mas também pela
"violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido"
(fl. 728), evidenciada pelo fato de que primeiro o réu deu um tiro no abdômen da vítima e, quando ela estava de joelhos, efetuou outro disparo, dessa vez na sua cabeça, a revelar se tratar de verdadeira execução, o que destoa da gravidade inerente ao tipo penal.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.844.935/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de
homicídio
, mediante valoração negativa das
consequências
do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, conforme entendimento a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025